Tribunal: TJMT
Processo: 1016957-38.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016957-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA CARVALHO MONTEIRO - CPF: 945.062.561-15 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1016957-38.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Helena Carvalho Monteiro

Apelado
: Fabiano Suelton Machado Araújo

E M E N T A

MONITÓRIA – EMENDA DA INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em observância aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, o ordenamento jurídico possibilita a emenda da inicial quando verificada a existência de defeitos e irregularidades sanáveis, capazes de dificultar o julgamento do mérito, conforme o disposto no art. 321, do CPC.

Cumprida a determinação emanada do juízo, quanto à emenda da inicial, dentro do prazo legal, incorreto se mostra o decisum que indeferiu a inicial por descumprimento da diligência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1016957-38.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Helena Carvalho Monteiro

Apelado
: Fabiano Suelton Machado Araújo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Helena Carvalho Monteiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação monitória que move contra Fabiano Suelton Machado Araújo,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ante o indeferimento da inicial.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma,
a nulidade da sentença, tendo em vista que procedeu com a emenda da inicial no prazo estabelecido.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1016957-38.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Helena Carvalho Monteiro

Apelado
: Fabiano Suelton Machado Araújo

V O T O

Cinge-se dos autos que
Helena Carvalho Monteiro

ajuizou
ação monitória em face de Fabiano Suelton Machado Araújo, lastreada em 10 (dez) cártulas de cheques emitidas pelo demandado.

No despacho inicial, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, com a juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência econômica, bem como, comprovante de residência, documentação pessoal, além da adequação do feito aos requisitos do art. 700, §2º, do CPC.

A autora apresentou manifestação com respectivos documentos e, posteriormente, de maneira tempestiva, procedeu com a complementação da emenda.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo
códex
.

Irresignada, a apelante alega a nulidade da sentença, tendo em vista que procedeu com a emenda da inicial no prazo estabelecido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que em observância aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, o ordenamento jurídico pátrio possibilita a emenda da inicial quando verificada a existência de defeitos e irregularidades sanáveis, capazes de dificultar o julgamento do mérito, conforme o disposto no art. 321, do CPC.

In casu
, verifico que a determinação para que a parte autora emendasse a inicial foi proferida em 16.07.2021 (id. 97722500). A demandante juntou documentos em 19.07.2021 (id. 97722501), complementando a emenda em 20.07.2021 (id. 97722507), cumprindo com a determinação judicial no prazo legal.

Contudo, o douto magistrado
a quo
proferiu a sentença guerreada em 19.07.2021, ou seja, antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 321, do CPC.

Desse modo, tenho que não andou bem o MM. Juiz ao indeferir a inicial, fundamentando no descumprimento da diligência, tendo em vista que a parte autora procedeu com a emenda de maneira tempestiva.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -

DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA – EXTINÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM NÃO VERIFICADA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS TEMPESTIVAMENTE – AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo descumprimento de ordem judicial ao ponto de culminar com a extinção do feito, haja vista que a parte veio aos autos e cumpriu o determinado, trazendo aos autos documentos para comprovar o seu estado de hipossuficiência financeira e obter a gratuidade de justiça, imperiosa a anulação da sentença de extinção do feito, sob pena de obstruir o acesso à justiça.”
(TJMT, RAC n. 0001893-37.2018.8.11.0091, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07.2020)

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO CONFIGURADO - VALOR DA CAUSA - MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA - POSSIBILIDADE DE NOVA EMENDA - COMPLEMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Cumprida a determinação emanada do juízo, quanto a emenda da inicial, dentro do prazo legal e antes da prolação da sentença, incorreta se mostra a decisão que conclui pela inépcia da inicial por falha na proclamação do valor da causa, mesmo porque pode ocorrer mais de uma determinação de emenda da inicial, se a primeira correção não foi inteiramente satisfatória.
(RAC n. 6909/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.07.2011)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante do cumprimento da determinação no prazo estabelecido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021